Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. § 3o DO ART. 782 DO CPC. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 – De acordo com o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, é possível que o Juiz, a requerimento da parte interessada, proceda à inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes.

2 – O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC.

3 – Tendo em conta as diligências infrutíferas realizadas e a não localização de bens penhoráveis, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título judicial, impõe-se deferir o pedido de inscrição do nome da Executada no SerasaJUD, sendo desnecessária, até mesmo, que haja a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado. Caso o Juiz a quo não tenha aderido ao sistema, deverá cumprir a medida por meio de ofício dirigido ao SERASA.

Agravo de Instrumento provido.